Tribunal: TJBA
Processo: 8032075-72.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032075-72.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: BRUNO GUSTAVO CHAVES DOS REIS Advogado(s): GENALVO HERBERT CAVALCANTE BARBOSA, SORAYA GOMES OLIVENSE BARBOSA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR INATIVO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTADA. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. PROVENTOS QUE DEVEM CORRESPONDER AOS EFEITOS DA REFERIDA LEGISLAÇÃO. CARGA HORÁRIA. PROPORCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8032075-72.2022.8.05.0000, impetrante BRUNO GUSTAVO CHAVES DOS REIS e impetrados GOVERNADOR DO ESTADO e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, REJEITAR A PRELIMINAR E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. x